Tribunal: TJDFT
Processo: 0703103-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DIVA DE ARAÚJO, em face de decisão proferida pelo douto juízo da 1a Vara Cível da Samambaia, em ação declaratória de inexistência de débitos em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., na qual restou indeferido o pedido de gratuidade de justiça da agravante. Em suas razões recursais, a agravante argumenta que teve um prejuízo de aproximadamente R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em sua conta bancária, em decorrência de fraudes e utilização do cheque especial e, por essa razão, estaria impossibilitada de arcar com as despesas processuais. Alega que os valores recebidos a título de pensão no mês de janeiro foram destinados a saldar os empréstimos fraudulentos contraídos em seu nome. Aduz que a verificação da possibilidade de usufruir da gratuidade de justiça se perfaz do momento em que a parte pode passar por dificuldades financeiras. Junta precedentes para amparar sua tese. Amparado nos argumentos da falta de condição de recolher as custas processuais, a recorrente pede, liminarmente, a concessão de tutela antecipada para que o feito na origem prossiga independentemente do recolhimento das custas judiciais. No mérito, pede o provimento do agravo, concedendo-lhe a gratuidade de justiça a consequente reforma da decisão impugnada. Não foi realizado o devido preparo, uma vez que a matéria discutida se refere justamente à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Decido. Admito a interposição do presente agravo na modalidade instrumental. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Prima facie, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, uma vez que a documentação constante dos autos não faz presumir que o agravante seja juridicamente necessitado, a se valer dos benefícios da gratuidade de justiça. Em que pese a divergência jurisprudencial acerca do tema, e diversamente do que afirma a recorrente, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Da análise das circunstâncias do caso concreto, em especial diante dos documentos acostados ao presente agravo, pode-se perceber que a agravante se encontra em situação bastante diferente dos comprovadamente pobres e indigentes do Brasil, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, não sendo, pois, um mero um ato de caridade. Observo, em especial, o rendimento mensal líquido informado pela agravante no valor de R$ 9.455,00 (contracheque), que destoa de forma objetiva da grande massa da população que deve, de fato, ser amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita. Outrossim, ao meu sentir, o problema ocorrido, embora pontualmente provoque desgastes e aborrecimento não descaracteriza a condição de vida e financeira da recorrente. Ao meu sentir, não basta a alegação da parte de que não poderá arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, pois, não é esse o intuito da lei, de que as pessoas com um razoável padrão financeiro, como o caso dos autos, gastem todo o seu salário, para depois fazerem jus aos benefícios, sobre o argumento de que não dispõe de valores para fazer frente aos gastos com o acionamento da justiça. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática, neste momento não há plausibilidade nas alegações da agravante bem como não vislumbro a presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida. Intimem-se o recorrido para apresentar resposta a este recurso. Comunique-se o juízo a quo sobre o teor da presente decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 02 de fevereiro de 2021.. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator